Tribunal: TJDFT
Processo: 0017786-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA). TESE RECURSAL: I) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONCLUSÃO: ARGUMENTAÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO POSSÍVEL DE SER EXTRAÍDA DAS PROVAS PRODUZIDAS.

É sabido e consabido que a anulação das decisões emanadas do Tribunal Popular é medida de exceção, eis que são tomadas sob o pálio do primado da soberania dos veredictos, positivado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CFRB de 1988.

O referido princípio confere à decisão dos jurados, em regra, a impossibilidade que esta venha a ser reformada, em sua essência, é dizer, no meritum causae, em grau de recurso.

No entanto, é possível, episodicamente, cassar essa decisão na forma do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, desde que ocorra uma das situações ali previstas.

Também não é novidade que “a 3a Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, “d”, do CPP), não viola a soberania dos veredictos.” 5a T. HC 560668/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 18/08/2020”.

Contudo, o fato de as cortes superiores compreenderem, com razão, que eventual decisão manifestamente contrária à prova dos autos não viola o primado constitucional da soberania dos veredictos, o fato é que para se chegar a essa medida anulatória é preciso que a decisão se revele teratológica, estravagante, plenamente insensata e inaceitável, do ponto de vista do cotejo dos fatos contidos na denúncia com todas as provas produzidas durante a instrução.

Mais que isso, é preciso, por exemplo que todas as provas, indícios, elementos de prova, etc, sugiram inequívoca direção (absolvição ou condenação) e, mesmo assim, os jurados sigam rota completamente antagônica.

Algo diverso disso não tem o condão de autorizar a cassação da decisão proferida pelo Tribunal Popular.

Considerando que a decisão dos jurados é tomada com base no julgamento de quesitos formulados na lei e pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, entendo que não há que se falar decisão manifestamente contrária à prova dos autos in casu.

No caso ementado, ao contrário do que alega o recorrente, as provas também amparam a decisão absolutória, não se mostrando de face unívoca, como sugere a acusação, o que, sim, em tese, poderia redundar na cassação da decisão por manifesta contrariedade à prova dos autos.

Com efeito, ao Conselho de Sentença também é dado o direito de, na dúvida, absolver o réu, ainda que seja possível que tenha sido ele o autor do fato, tal como ocorre nos demais julgamentos realizados por juízes de direito (togados).

A despeito da comprovação da materialidade do delito de homicídio, notadamente pelo Laudo Cadavérico da vítima, o que fora reconhecido pelos jurados do Conselho de Sentença, da autoria não se pode concluir o mesmo de forma inequívoca, unívoca e inabalável, de modo a atribuir única e exclusivamente ao apelado, embora também seja possível essa conclusão.

Assim, ressalvada opinião pessoal em contrário, no sentido de que as provas, no presente caso, amparam ambas as teses, é dizer, a condenatória e a absolutória, mas respeitando a soberana decisão dos jurados, ao acusado deve ser garantida a conclusão obtida e externada pelo d. Conselho de Sentença.

Apelação conhecida e desprovida.